Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603330-73.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOELMA BARBOSA DE LIRA PITA DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOELMA BARBOSA DE LIRA PITA DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A falta de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas constitui
falha meramente formal, porquanto não atinge o conteúdo da prestação de contas,
permitindo o apontamento de mera ressalva.
2. A diminuta importância da irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a apenas 0,2% do total de despesas, permite a aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade, não
justificando a rejeição das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.
3. A ausência de apresentação dos adequados comprovantes obsta a fiscalização
da regularidade dos gastos e pode ensejar a desaprovação das contas. No
particular, a desaprovação das contas em virtude dessa irregularidade pode ser
superada através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em vista do pequeno valor da despesa.
4. O depósito indevido de valores do FEFC na conta específica outros recursos
não prejudica a análise das contas quando, a partir dos extratos bancários, é
possível identificar a destinação dos recursos públicos.
5. A ausência de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados na
campanha viola a norma prevista no art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. No particular, a importância recolhida por equívoco ao partido
político não dispensa a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, tendo em vista a origem pública da verba.
Num. 7199016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

6. O pagamento de despesas que ultrapassem o limite de meio salário mínimo com
recursos do Fundo de Caixa é vício que impõe mera ressalva na prestação de
contas, quando a indisponibilidade do sistema bancário impede a realização de
outra operação bancária na conta, salvo saque em dinheiro.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resol

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603330-73.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOELMA BARBOSA DE LIRA
PITA, CPF: 024.320.289-02, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOELMA BARBOSA DE LIRA PITA
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JOELMA BARBOSA DE LIRA (REQUERENTE)
CELSON QUEROIS SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71990
16
09/03/2020 21:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.929

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603330-73.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOELMA BARBOSA DE LIRA PITA DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: JOELMA BARBOSA DE LIRA
- OAB/PR74441
ADVOGADO: CELSON QUEROIS SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A falta de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas constitui
falha meramente formal, porquanto não atinge o conteúdo da prestação de contas,
permitindo o apontamento de mera ressalva.
2. A diminuta importância da irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a apenas 0,2% do total de despesas, permite a aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade, não
justificando a rejeição das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.
3. A ausência de apresentação dos adequados comprovantes obsta a fiscalização
da regularidade dos gastos e pode ensejar a desaprovação das contas. No
particular, a desaprovação das contas em virtude dessa irregularidade pode ser
superada através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em vista do pequeno valor da despesa.
4. O depósito indevido de valores do FEFC na conta específica outros recursos
não prejudica a análise das contas quando, a partir dos extratos bancários, é
possível identificar a destinação dos recursos públicos.
5. A ausência de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados na
campanha viola a norma prevista no art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. No particular, a importância recolhida por equívoco ao partido
político não dispensa a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, tendo em vista a origem pública da verba.
Num. 7199016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

6. O pagamento de despesas que ultrapassem o limite de meio salário mínimo com
recursos do Fundo de Caixa é vício que impõe mera ressalva na prestação de
contas, quando a indisponibilidade do sistema bancário impede a realização de
outra operação bancária na conta, salvo saque em dinheiro.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553/2017.
8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 09/03/2020

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

JOELMA BARBOSA DE LIRA PITA, candidata ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 2455516).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 2849566).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (id. 5927966).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas da candidata (id. 5927966) e indicando a
necessidade de devolução dos recursos oriundos do FEFC, que não tiveram sua
utilização devidamente comprovada, nos termos do art. 82, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Num. 7199016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas parcial;
ii) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha de doações recebidas;
iii) ausência de assinatura da prestadora no extrato da prestação de contas;
iv) omissão de despesa, no valor de R$ 8,00, realizada junto ao fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda;
v) não comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC no valor
total de R$ 239,00, que representa 0,59% dos recursos recebidos do FEFC;
vi) transferência do valor de R$3.735,70 da conta do FEFC para conta de
OR, em infração ao art. 11, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017;
vii) não apresentação de comprovante de recolhimento das sobras de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 33,95 ao
Tesouro Nacional;
viii) constituição de fundo de caixa no valor de R$ 7.000,00,
ultrapassando em R$ 6.200,01 o limite estabelecido pelo art. 41, da Resolução TSE
nº23.553/2017;
ix) pagamento de despesas em espécie, nos valores de R$ 2.400,00 e
R$2.700,00, contrariando os arts. 41 e 42, da Resolução TSE nº 23.553/2017; e
x) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 50.317,50, sendo:
Num. 7199016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii, iii e x” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
iv) omissão de despesa, no valor de R$ 8,00, realizada junto ao
fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 8,00, nota fiscal nº 4493871.
Intimada a se manifestar, a candidata informou que contratou a empresa
MPJ Comunicação Eireli para realizar serviços nas redes sociais.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora apenas a contratação da empresa MPJ Comunicação Eireli,
inexistindo contratação direta da prestadora com o Facebook.
Sucede que a Nota Fiscal nº 4493871 aponta como contratante o próprio
prestador, e não a MPJ Comunicação Eireli:
Num. 7199016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

Com efeito, a omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 7199016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

Note-se, ademais, que a nota fiscal ainda se encontra apta.
Outrossim, a irregularidade representa apenas 0,2% da movimentação
financeira, o que autoriza a aprovação com ressalvas em face da aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

v) não comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC no
valor total de R$ 239,00, que representa 0,59% dos recursos recebidos do FEFC:
Apontou-se no parecer técnico conclusivo no item 7 que houve repasse de
R$ 40.000,00 de recursos do FEFC à candidata, os quais transitaram pela conta
corrente específica, havendo a devida comprobação, exceto para os valores que
totalizam R$ 239,00, que representa 0,59% dos recursos do FEFC.
A despesa do cheque nº 900006, no valor de R$ 239,00, foi descontada da
conta, conforme consta no extrato eletrônico:
Sucede que não foi realizado o seu lançamento na Prestação de Contas
bem como não consta o documento comprobatório da respectiva despesa.
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece
a necessidade dos candidatos apresentarem comprovantes de pagamento referentes
às despesas de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
Num. 7199016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Nesse contexto, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requerem
rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas,
devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I,
c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Na hipótese em apreço, nenhum comprovante foi apresentado.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 239,00,
corresponde aos valores não comprovados, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em vista do pequeno valor da
despesa, que representa 0,59% dos recursos públicos recebidos.

vi) transferência do valor de R$ 3.735,70 da conta do FEFC para conta
de OR, em infração ao art. 11, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Os extratos financeiros da conta bancária Outros Recursos indica que foi
recebido um crédito de R$ 3.735,70 da conta do FEFC, conforme imagem a seguir
colacionada:
Sobre o tema, nada foi esclarecido pela candidata.
No entanto, no presente caso, a irregularidade não prejudicou a análise das
contas.
Num. 7199016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

Isso porque, embora o artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017 imponha uma conta específica para a movimentação dos recursos do
FEFC, os extratos bancários permitem concluir que a única receita que ingressou na
conta outros recursos foi a transferência de valores do FEFC, de tal sorte que não
houve mistura entre os recursos públicos e os privados.
Aliás, os únicos recursos privados recebidos pela candidata são estimáveis,
de sorte que não houve qualquer tramitação de recursos privados em conta bancária de
campanha.
Por corolário, foi possível identificar a exata destinação dos recursos
públicos.
Logo, trata-se de irregularidade formal que autoriza a aposição de
ressalvas.

vii) Da não apresentação de comprovante de recolhimento das sobras
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$
0,48 ao Tesouro Nacional:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha no valor de
R$ 0,48, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foram
devolvidas ao Partido Político (id. 2849616 – pág 5) e não ao Tesouro Nacional, em
desacordo com o previsto no art. 53 da Res. TSE nº 23.553/2017.
De fato, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras de
campanha viola o art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.
Acerca da inconsistência, a prestadora não apresentou manifestação.
Entretanto, por se tratar de sobras de recursos oriundos do FEFC, esse
valor deveria ter sido recolhido ao Tesouro Nacional e não ao partido, razão pela qual
deve ser determinada a restituição ao erário.

viii) constituição de fundo de caixa no valor de R$
7.000,00, ultrapassando em R$ 6.200,01 o limite estabelecido pelo art. 41, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 e ix) pagamento de despesas em espécie, nos
Num. 7199016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

valores de R$ 2.400,00 e R$2.700,00, contrariando os arts. 41 e 42, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - análise conjunta:
A candidata declarou a constituição de fundo de caixa para pagamento em
espécie no valor de R$ 7.000,00, oriundos da conta FEFC, ultrapassando o limite
disposto no art. 41, I, da Resolução TSE.
Não bastasse, foi identificado o pagamento de despesas em espécie,
respectivamente em R$ 2.400,00 e R$ 2.700,00, cujos valores ultrapassa o limite
estabelecido para pagamentos de pequeno valor, contrariando o disposto no art. 42 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite que partidos
e candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie, in verbis:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No caso, a candidata poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 800,00.
Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, foi extrapolado em R$ 6.200,01 o valor
que poderia ter declarado como fundo de caixa.
A prestadora explicou que o sistema da Caixa Econômica Federal estava
indisponível e juntou declaração da instituição financeira (ids. 2849616 e 2849866).
De fato, o pagamento de despesa em dinheiro sem a prévia constituição de
Fundo de Caixa, no valor de R$ 6.200,01, correspondente a 15,50% do total de
recursos arrecadados, viola o limite disposto no art. 41, I, da Resolução TSE.
Outrossim, os pagamentos efetuados junto a CLAUDEMIR APARECIDO
DOS ANJOS para “REDES SOCIAIS - COMPOSICAO GRAVAÇÃO MUSICA” e a
Num. 7199016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

ROSARIA FATIMA FUZETTO BONI para “ALUGUEL DE BEM” ultrapassaram o limite
de meio salário mínimo (R$ 477,00).
Sucede que, no particular, a declaração apresentada pelo banco demonstra
que a conta da prestadora não permitia a realização de outras operações bancárias na
conta FEFC salvo o saque integral do valor existente em conta, de tal sorte que não se
pode imputar à candidata falha que decorre de circunstâncias alheias à sua vontade.
Ademais, em que pese a existência de uma falha formal, foi registrado no
Relatório de Despesas Efetuadas pagamento “em espécie” com despesas diversas,
sendo juntado ao SPCE os respectivos comprovantes de pagamento, o que afasta a
necessidade de devolução de valores do FEFC ao Tesouro Nacional.
Por essas razões, é suficiente a aposição de ressalva neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por JOELMA BARBOSA DE LIRA PITA,
determinando ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 239,48,
nos termos dos artigos 53, §5º e 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603330-73.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JOELMA BARBOSA DE LIRA -
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
CELSON
QUEROIS
SILVEIRA
-
PR74441

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7199016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 09.03.2020.
Num. 7199016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 09/03/2020 21:41:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030918394002600000006800792
Número do documento: 20030918394002600000006800792